Tribunal: STF
Processo: HC 228608
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Lei n. 13.964/19. Retroatividade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGADA NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5.º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 13.964/2019. DESCABIMENTO. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça e da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no sentido de que, em crime de estelionato, a necessidade de representação das Vítimas, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança o processo cuja denúncia tenha sido oferecida antes da vigência da citada norma, tal como ocorre na hipótese dos autos. 



    2. Ainda que fosse necessária a representação, não haveria alteração no deslinde do feito. Como se sabe, a representação do ofendido dispensa maiores formalidades, porque é "suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal" (STJ, AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 1º/09/2020.). 



    3. No caso, consignou o acórdão impugnado que a vítima compareceu à delegacia de polícia e relatou os fatos à autoridade policial, em claro intento de elucidá-los e, consequentemente, responsabilizar o agente apontado como criminoso. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem “para que seja intimada a vítima dos fatos apurados no processo de origem, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste eventual interesse no prosseguimento do feito contra o paciente, sob pena de decadência”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu ser “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



6. No caso dos autos, o STJ não divergiu desse entendimento ao assentar que “o entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no sentido de que, em crime de estelionato, a necessidade de representação das Vítimas, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança o processo cuja denúncia tenha sido oferecida antes da vigência da citada norma, tal como ocorre na hipótese dos autos. Assim, afigura-se incabível a pretensão recursal de aplicação retroativa do novel art. 171, § 5.º, do Código Penal”.



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator